Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pede a concessão do direito de recorrer em liberdade, garantido na sentença, ausente o interesse recursal.
II - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
III - Desnecessária formalidade na representação, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia.
IV - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, notadamente quando a vítima apresenta relatos firmes e coerentes, corroborados pela prova testemunhal e documental.
V - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.